Tribunal: TJSP
Processo: 1000347-75.2022.8.26.0315
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
ACESSO À INFORMAÇÃO. Requerimento administrativo destinado à obtenção de informações e documentos acerca da iluminação pública municipal e das medidas tomadas acerca de parcelamento de solo. Acolhida a pretensão da impetrante de obter as informações requisitadas, anteriormente recusadas na esfera administrativa, por tratar-se de salvaguarda constitucional. Exame da doutrina. Ordem

Ementa:
ACESSO À INFORMAÇÃO. Requerimento administrativo destinado à obtenção de informações e documentos acerca da iluminação pública municipal e das medidas tomadas acerca de parcelamento de solo. Acolhida a pretensão da impetrante de obter as informações requisitadas, anteriormente recusadas na esfera administrativa, por tratar-se de salvaguarda constitucional. Exame da doutrina. Ordem concedida.
REEXAME NECESSÁRIO NÃO ACOLHIDO.